Tribunal: STF
Processo: HC 72286
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS".  AÇÃO  PENAL  PRIVADA: DIFAMAÇÃO.
NULIDADES.  PROCURAÇÃO.  INÉPCIA DA  INICIAL:  NARRATIVA  GENÉRICA DE
TEMPO  E LUGAR.  PEDIDO DE  EXPLICAÇÕES: NEGATIVA  DA AUTORIA. QUEIXA
RECEBIDA POR DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA.
          1.  A procuração outorgada  pelo ofendido com os poderes da
cláusula  "ad judicia" e os  poderes especiais para o oferecimento da
queixa,  da  qual consta  o  nome da  querelada  e a  menção  do fato
criminoso,  satisfaz as exigências do art. 44 do C.P.P.: mais não era
necessário  dizer;  a  lei  não  exige  "narrativa",  "descrição" nem
"circunstanciação"  do fato típico. A eventual ratificação da inicial
pelo  querelante após o  prazo de  6 meses, não  teria passado de ato
desnecessário e sem aptidão de produzir outros efeitos jurídicos.
          2.  O art. 144  do C.P. concede  a vítima de crime contra a
honra a faculdade de pedir explicações ao ofensor, em juízo, antes ou
no lugar de pedir a instauração de inquérito ou de oferecer a queixa.
Explicações  que  simplesmente  negam a  autoria,  não  convencendo o
magistrado,   são   consideradas  insatisfatórias   e   viabilizam  o
oferecimento da queixa-crime.
          3.  O despacho  que recebe  a denúncia  ou a queixa, embora
tenha  também  conteúdo  decisório, não  se  encarta  no  conceito de
"decisão",  como previsto no art.  93, IX, da Constituição, não sendo
exigida  a sua fundamentação (art.  394 do C.P.P.); a fundamentação e
exigida,  apenas, quando o juiz  rejeita a denúncia ou a queixa (art.
516  do C.P.P.), aliás, único  caso em que cabe recurso (art. 581, I,
do C.P.P.). Precedentes.
          4.  Não é inépta a inicial que descreve o fato considerado,
ao  menos em tese, como delituoso  e aponta quem foi o autor do mesmo
(art. 41 do C.P.P.).
          5. "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.